Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-22.2018.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-22.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 25.047.727/0001-55 (EMBARGANTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDA DA SILVA - CPF: 616.897.001-06 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CELSO KLAUS - CPF: 523.265.601-59 (ASSISTENTE), JUNIOR BERLANDA - CPF: 951.114.411-15 (ASSISTENTE), EDSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 924.139.431-53 (ASSISTENTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDA DA SILVA - CPF: 616.897.001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIANE TAVARES - CPF: 012.767.881-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME E OUTRA.

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME E OUTRA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1000293-22.2018.8.11.0007, que desproveu o recurso, reformando a sentença de primeiro grau e afastando a condenação do ente público nas indenizações por danos morais e materiais em razão da queda de caminhão na travessia de ponte de madeira do município.

Alega o embargante a existência de contradição e omissão, pois o acórdão não teria apreciado as provas nos autos, uma vez que teria restado suficientemente comprovado nos autos que o sinistro ocorreu em virtude da má conservação da ponte da estrada Vicinal 3a Sul.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão e prover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 172408175.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME E OUTRA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1000293-22.2018.8.11.0007, que desproveu o recurso, reformando a sentença de primeiro grau e afastando a condenação do ente público nas indenizações por danos morais e materiais em razão da queda de caminhão na travessia de ponte de madeira do município.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão e contradição quanto ao conjunto probatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, não houve a demonstração de qualquer liame causal entre o evento danoso e a suposta omissão do ente municipal, de forma que restaram ausentes os elementos necessários a responsabilizar o Município de Alta Floresta pelo ocorrido,
como se vê:

“(...) Todavia, quanto aos alegados danos de caráter extrapatrimonial, diferentemente do alegado, a demonstração de que houve conduta omissiva por parte das rés, por si só, não afasta a necessidade de prova, por parte do autor, da presença dos demais elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar o réu ao pagamento das indenizações pretendidas.

E, no caso, verifica-se que os autores comprovaram a propriedade do caminhão e do reboque (id. 38896090 e 38896091), que a ponte quebrou quando seu veículo fazia a travessia (id. 38896093), e que a dinâmica lhe causou prejuízos materiais, mas não comprovou o peso da carga, a capacidade do caminhão e a habilitação do motorista, além do que o madeiramento estava aprodrecido, como afirmado na inicial (artigo 373, I, CPC).

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da parte autora/apelada, porque a nota fiscal trazida aos autos como sendo da carga transportada está preenchida manualmente – id. 38896094, desacompanhada da correspondente Nota Fiscal Eletrônica, que seria hábil a demonstrar de forma idônea a real carga transportada.

No ponto, friso ainda que o objeto da empresa autora, TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, é o transporte de bebidas, como visto pelas notas fiscais eletrônicas apresentadas com a inicial – id. 38896095, 38896095 e 38896096, não tendo qualquer histórico de transporte de grãos, tampouco que já tivesse realizado algum outro transporte passando pela estrada vicinal onde ficava a ponte de madeira em questão.

Apenas as fotografias do local quando ocorrido o acidente - id. 38896093 - não servem de subsidio integral para confirmar que a estrutura da ponte não era capaz de suportar a carga, ou que a ponte estava em péssimas condições por culpa do poder público. Afinal, era uma ponte de madeira, que servia para atender o direito de ir e vir da comunidade rural do Município.

Por fim, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar sequer que o motorista do caminhão possuía habilitação para dirigir caminhão do porte descrito na inicial, o que não afasta a possibilidade de ter havido culpa exclusiva da vítima no caso em tela dada a inabilidade de transportar o referido veículo carregado com não se sabe quantas toneladas de milho.

Logo, não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se derivada de culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

Não constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil pelos danos reclamados por parte do poder público.

Assim, reformo a sentença, acolhendo o recurso, e julgando improcedentes os pedidos da inicial, mormente porque o prejuízo experimentado pelos autores não guarda nenhum nexo de causalidade com qualquer conduta omissiva ou comissiva do ente público requerido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE QUEBROU DURANTE A TRAVESSIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ARTIGO 385, § 1o DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSENCIA DE PROVAS DA CARGA CARREGADA, CAPACIDADE DO VEÍCULO E MÁS CONDIÇOES DE CONSERVAÇÃO DA PONTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento implica na aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1o), porém, não provoca a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos.

2. Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3. Das provas insertas aos autos não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município ou se deriva da culpa exclusiva do condutor do caminhão, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

4. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

5. Ônus de sucumbência majorado nos termos do artigo 85, § 11 CPC.

(N.U 1002319-55.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Nesse quadro, afastado o nexo causal entre o evento danoso e a suposta omissão dos agentes públicos municipais, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização do Município de Alta Floresta, razão pela qual o apelo merece ser acolhido, reformando a r. sentença. (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre dano experimentado e a suposta omissão do ente municipal na manutenção da ponte de madeira.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023